Tribunal: TJDFT
Processo: 0713746-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713746-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ROBSOM LUIS RAMOS DE MENDONCA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia correspondente ao comprovante de pagamento de ID 45663088 (art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais), sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Ritos). BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2023 16:16:10. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada